Tribunal: TJSP
Processo: 7009151-84.2017.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Falta grave. Nulidade por ausência de fundamentação. Não cabimento. Decisão que, mesmo sucinta, foi devidamente fundamentada. Preliminar afastada. Mérito. Absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para falta média. Viável a desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média. Reeducando surpreendido na posse

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Falta grave. Nulidade por ausência de fundamentação. Não cabimento. Decisão que, mesmo sucinta, foi devidamente fundamentada. Preliminar afastada. Mérito. Absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para falta média. Viável a desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média. Reeducando surpreendido na posse de corda confeccionada com lençol fornecido pela unidade prisional. Ausência de laudo pericial que comprove o dano ao patrimônio público. Posse de objeto que possa ser utilizado em fuga. Falta disciplinar de natureza média prevista no artigo 45, inciso XVII, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido.